Tribunal: STF
Processo: ARE 1431384
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação cível. Ação anulatória. Direito Administrativo e Constitucional. Acórdão do Tribunal de Contas Estadual. Processo administrativo. Apuração irregularidades. Execução de contrato administrativo. Competência. Tribunal de Contas. Nulidade. Ausência. Revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Precedente. Recurso não provido. 1. Conforme entendimento que prevalece na jurisprudência, a atuação judicial, no que diz respeito a revisão do ato administrativo do Tribunal de Contas pelo Poder Judiciário, deve limitar-se ao exame de irregularidades formais e ilegalidades manifestas. 2. O Tribunal de Contas tem atribuição para aplicar sanções quando julga irregulares contas de administradores em processo de Tomada de Contas Especial. 3. A penalidade aplicada pela Corte de Contas não decorre do julgamento das contas do Prefeito Municipal, cuja competência para fixá-la cumpre ao Poder Legislativo local, tendo a sanção aplicada ao agente público derivado de irregularidade no cumprimento de contrato administrativo apurado em Tomada de Contas Especial. 4. Na hipótese, verificada irregularidade, o Tribunal de Contas detém atribuição para julgar procedimento administrativo de tomada de contas especial e, se necessário, aplicar sanções, não havendo ilegalidade capaz em culminar na anulação do processo administrativo e respectivo acórdão do TCE. 5. Recurso não provido.” (eDOC 71, ID: a755f32c, p. 8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 71, VI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o recorrente alega que “à luz da Constituição Federal, falece às Cortes de Contas Estaduais, competência para fiscalizar a aplicação de recursos da União, repassados aos municípios mediante convênios” (eDOC 75, ID: eb427d1e, p. 5)



    Sustenta, ainda, que “se todos concordam que é lícito ao Judiciário verificar se há alguma ilegalidade em ato de Tribunal de Contas, e daí proceder ao exame de sua validade, logicamente que, constatado o vício, ou vícios, como estão sobejamente comprovados em todo este Processo, não só pode, como deve, o ato espúrio ser defenestrado do mundo jurídico, para que dele não decorra mais nenhum efeito.” (eDOC 75, ID: eb427d1e, p. 7)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. O parecer foi assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVADO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 110, ID: dcd05341)  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal a quo entendeu ser da competência do Tribunal de Contas estadual a fiscalização do Contrato nº 092/PGM/2003, pois apesar de o convênio ter sido firmado com a União, a verba oriunda do cofre público municipal seria de maior representatividade. Nesse sentido cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    O apelante alega que o TCE/RO teria usurpado competência, quando da fiscalização do Contrato nº092/PGM/2003, pois a verba fora custeada por convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional, de modo que a competência para fiscalização seria do Tribunal de Contas da União. 



    É dos autos que a despeito da existência de um convênio firmado com a União para o repasse de R$ 918.447,08, decorrente do primeiro aditivo do contrato firmado, o valor oriundo do cofre público municipal é de maior representatividade, atraindo também a competência do TCE para fiscalização. 



    Com efeito, o valor inicial do contrato de R$9.212.542,08 (nove milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos) foi suportado com recursos do Município de Porto velho e somente após a realização do primeiro aditivo é que o Governo Federal contribuiu com o valor de R$918.447,03 (novecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e três centavos) [ID 9757785] e, como destacado na sentença “quase 90% do valor empregado é oriundo do Município de Porto Velho” (ID 9457895). 



    Ademais, não se pode olvidar que após a inserção da verba federal no orçamento do Município, altera-se sua natureza jurídica sendo do Tribunal de Contas do Estado a competência para fiscalizar as irregularidades na aplicação das referidas verbas.” (eDOC 71, ID: a755f32c, p. 3; grifos nossos)  



    Pois bem.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a fiscalização do uso de recursos federais, ainda que repassados a outros entes federados, configura atribuição do Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Nesse sentido cito:  



    “ADMINISTRATIVO. ADI. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI N º 9.604/98. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. É inconstitucional o art. 1º da Lei n.º 9.604/98, que fixou a competência dos Tribunais de Contas Estaduais e de Câmaras Municipais para análise da prestação de contas da aplicação de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, repassados aos Estados e Municípios. A competência para o controle da prestação de contas da aplicação de recursos federais é do Tribunal de Contas da União, conforme o art. 70 e incisos da Constituição. 2. O art. 2º da mesma lei, por sua vez, é compatível com a Constituição. A previsão de repasse automático de recursos do Fundo para Estados e Municípios, ainda que desvinculado da celebração prévia de convênio, ajuste, acordo ou contrato, não afasta a competência do TCU prevista no art. 71, VI, da Carta. 3. Procedência parcial do pedido.” (ADI 1.934, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 7.2.2019; grifo nosso)  



    Contudo, não é essa a discussão travada no acórdão impugnado, assim como tal competência não exclui a atribuição dos Tribunais de Contas dos Estados, quando também sejam objeto de fiscalização recursos provenientes de outras fontes que não a federal.



    Na espécie, a tese suscitada no recurso extraordinário se limita a sustentar a competência do TCU para fiscalizar a correta aplicação dos recursos provenientes de repasses realizados pela União aos Estados e aos Municípios. 



    No entanto, registro que o acórdão impugnado não apreciou tal questão, sendo certo que o fundamento para a validação dos atos realizadas pelo TCE remetem, propriamente, à existência de recursos municipais no convênio objeto de fiscalização, o que atrairia a atuação do órgão de controle estadual, também.



    Considerando-se que a decisão impugnada não adentrou no mérito quanto à competência exclusiva da TCU, limitando-se a reconhecer a existência de recursos municipais suficientes a justificar a atuação do TCE, tem-se que o presente recurso extraordinário não impugna especificamente os fundamentos do acórdão, motivo pelo qual remanesce fundamento suficiente para a manutenção do entendimento proferido pelo Tribunal de origem. Incide no caso, assim, o teor da Súmula 283, do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 287 E 283 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica utilizados para a concessão do benefício pleiteado, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. Incide, portanto, na espécie, o óbice da Súmula 283 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1366477 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.06.2023 - grifo nosso)  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE MEIO AMBIENTE. SÚMULA 283/STF. “POSTOS DE COLETAS”. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 917/RG. 1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre meio ambiente e proteção e defesa da saúde. 2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem de trecho da lei impugnada, que traz obrigações à Prefeitura. Respeito ao Tema 917/RG 4. Não cabe, neste momento processual, analisar condições técnicas da prefeitura para a aplicação da lei proposta (Súmula 279/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1430919 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    No mais, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de ferir a origem dos recursos objeto de fiscalização, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 721 – ID: a755f32c, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente